Tribunal: TJPA
Processo: 0809362-65.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809362-65.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BELEM-AMAE/BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR CONTER CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. REPASSE DO PERCENTUAL DE 2% SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DO MÊS ANTERIOR DA EMPRESA RECORRENTE EM BENEFÍCIO DOS AGRAVADOS. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2015. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. IMPORTE QUE SE MOSTRAM EXCESSIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado por videoconferência, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ – COSANPA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA
(Processo n.º
0851916-82.2019.8.14.0301
)
, proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e pela
AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BELÉM - AMAE
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (id nº 2391121):

“Diante das razões expostas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar ao Réu o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de efetuar imediatamente o repasse no percentual de 2% (dois por cento) incidente sobre o seu faturamento bruto do mês anterior, em benefício da AMAE/BELÉM, em cumprimento ao item “10.2”, “s”, “s.1”, do “Contrato de Programa n°001/2015”, cominando multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).”

Em face dessa decisão, a ora recorrente opôs embargos de declaração, que foi parcialmente acolhido, sendo proferida a seguinte decisão (id nº 2390913):

“Desse modo, entendo que a decisão combatida necessita de reforma, com o suprimento da omissão alegada e o esclarecimento da obscuridade reportada, razão pela qual conheço e reputo PROCEDENTES EM PARTE os presentes Embargos de Declaração.Com o fito de sanar o vício contido na decisão interlocutória de ID 13153558, declaro que, no que tange aos pontos impugnados ora acolhidos, deve essa, doravante, em seu comando final, ser interpretada conforme sublinhado acima, na fundamentação. De resto, mantenho a decisão nos termos em que foi exarada. Por fim, deixo de conceder o efeito suspensivo ao recurso, com amparo no art. 1.026, caput, do CPC.”

Em suas razões recursais (id nº 2390905), a agravante relata os fatos, esclarecendo que se
trata Ação de Obrigação de Fazer e Pagar Quantia Certa ajuizada pelo Município de Belém e Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE/BELÉM, visando o cumprimento dos termos do “Contrato de Programa n°001/2015”, tendo os autores alegado, em síntese, que a ré, ora recorrente, estaria descumprindo o item “10.2”, “s”, “s.1”, do “Contrato de Programa n° 001/2015”, na medida em que: 1- Desde março de 2016, a COSANPA estaria deduzindo da base de cálculo do faturamento bruto, um elemento denominado cancelamento, sem identificar ou comprovar exatamente do que se trata; 2- Os repasses da taxa de regulação vinham sendo efetuados com atraso de pelo menos dois meses, verificável desde o fato de os primeiros pagamentos feitos em 6.1.2016; 3- Desde abril de 2019 – há seis meses, portanto (na época do ajuizamento), que a COSANPA se encontraria inadimplente quanto aos repasses, deixando a autarquia municipal sem receita essencial para permanecer operando.

Afirma que, diante desses argumentos, o juízo de 1º grau deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência nos termos acima transcritos.

Alega a agravante que a referida decisão incorreu em diversos erros procedimentais (
error in procedendo),
merecendo anulação, assim como também não estariam presentes os seus requisitos autorizadores (art. 300 do CPC), quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, ocorrendo
error in judicando
, pelo que requer, subsidiariamente, a sua reformada.

Defende que a decisão aqui impugnada é teratológica, na medida em que foi proferida a despeito de(o) 1-ser satisfativa
;
2
-
não ser fundamentada; 3- ser incerta, violando o dever de congruência; 4- ser ilegal na medida em que determina cumprimento imediato de obrigação de fazer e 5- da falta de razoabilidade e proporcionalidade no valor e teto das astreintes.

Defende, ainda, que a decisão interlocutória merece ser declarada nula no mérito e concedido o efeito suspensivo liminarmente, para evitar que produza seus efeitos e cause irreparáveis prejuízos.

Acerca das irregularidades suscitadas, a agravante destaca também que a Lei Federal nº 8.437/92, ao tratar das liminares contra o poder público, em seu art. 1º,
§ 3º, veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

Alega que mesmo após a decisão dos embargos, a decisão agravada permaneceu incompleta em relação a alguns pontos, sem indicar concretamente a comprovação do
periculum in mora
em favor dos agravados e quais os documentos exatos que influenciaram a decisão do juiz.

Em seguida, argui a falta de congruência da decisão agravada, pois se limitaria a determinar que a recorrente efetuasse o repasse, quando o próprio mérito do processo discute quais parcelas integram ou não base de cálculo da referida “taxa de regulação”, se o denominado “cancelamento” integra ou não o conceito de “faturamento bruto”.

Registra ainda que este ponto foi objeto de embargo de declaração provido,
porém continuou sem esclarecer o valor, parcelas que integram a base cálculo, ou mês de referência exato,
o valor dos repasses e o que integra sua base de cálculo, sendo que a decisão não poderia simplesmente determinar que a agravante efetuasse o repasse sem dirimir essas questões, considerando ainda que a relação jurídica não é condicional e que a incerteza seria enorme, pois a depender do que for decidido em sentença, terá ou não descumprido a liminar (caso o cancelamento integre ou não base de cálculo), ainda que tenha toda intenção de cumpri-la.

A título de exemplo, explica que se for devido o “cancelamento”, assunto a ser decidido em sentença, e venha a pagar “o que foi determinado” sem incluir na base de cálculo os “cancelamentos”, poderá se alegar
a posteriori
que descumpriu a decisão, executando-se exorbitante multa diária.

Expõe que como empresa estatal e gestora de recursos públicos, não pode pagar o que entende indevido sem determinação judicial
certa.

Trata sobre a impossibilidade de cumprimento imediato da decisão, defendendo ser necessária a concessão de um período mínimo para cumprir a decisão judicial.

Suscita que a multa diária fixada no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) até o limite de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) mostra-se exorbitante.

Argumenta que não restaram preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência.

Requereu a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, por restarem preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, resumindo, para tanto, as suas alegações, pontuando que a decisão merece ser reformada em razão
:

a)

De ser satisfativa e irreversível, violando a Lei Federal nº 8.437/92, em seu art., 1º, § 3º, bem como o art.300, § 3º do CPC, considerando ainda que na ponderação de valores deve ter primazia os tutelados pela COSANPA, qual seja o interesse público primário na prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário
;

b)

Não ser fundamentada, em violação ao art. 93, inciso IX, da CFRB e do art. 489 do CPC;

c) ser incerta, violando o dever de congruência previsto no art. 492, parágrafo único, do CPC, na medida em que é impossível a COSANPA cumprir decisão que não tem seus estritos termos definidos;

d) Ser ilegal na medida em que determina cumprimento imediato de obrigação de fazer, violando art. 814 do CPC e a jurisprudência do STJ, esta última na medida em que lhe falta razoabilidade e proporcionalidade referente ao valor e teto das astreintes, violando o art. 5º, LIV e LV da CFRB
[5]
, 8º do CPC e art. 20, parágrafo único e 21 da LINDB;

e) Estar ausente a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do CPC, em violação ao art. 300 do CPC, quais sejam os requisitos autorizadores da concessão de tutelas de urgência.

Diz que o risco de lesão grave e de difícil reparação resta demonstrado, na medida em que a decisão do juízo
a quo
traz sérios danos ao patrimônio da recorrente, pois a obriga a prestações incertas e exorbitantes sob pena de multa diária de 20 mil reais, destacando, ademais, risco de irreversibilidade, já que na própria inicial os autores alegam que utilizarão a referida verba para pagamento de pessoal, podendo alegar futuramente que são irrepetíveis por ter caráter alimentar.

Entende que há um gravíssimo perigo na demora, considerando ainda que a cada dia que a decisão surte seus efeitos está sujeita a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor exorbitante e que, além disso, diante de lide de caráter patrimonial, deve ser dada primazia, ao menos em cognição sumária, à concessionária de serviço público, pois tutela interesse público primário

Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 2535503).

Os agravados apresentaram contrarrazões (id nº 2780264) rebatendo os argumentos da recorrente.

Requereram a manutenção
in totum
da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

Havendo preliminares suscitadas, passo a sua análise.

1.
Preliminar de nulidade da decisão interlocutória por se tratar de liminar de cunho satisfativo e de caráter irreversível.

Conforme relatado, a agravante suscita como preliminar o caráter satisfativo da decisão agravada, o que a torna irreversível caso seja julgada improcedente a demanda ao final.

Em que pese as razões suscitadas, entendo que não merece prosperar a presente preliminar, tendo em vista que, como bem pontuado pela parte agravada em sede de contrarrazões, o pedido liminar, na forma como foi deferido pelo juízo “a quo”, não se confunde com o pedido meritório.

Ocorre que na decisão liminar o juízo de 1º grau se limitou a determinar que a recorrente efetuasse
imediatamente o repasse no percentual de 2% (dois por cento) incidente sobre o seu faturamento bruto do mês anterior, em benefício dos agravados, em cumprimento ao item “10.2”, “s”, “s.1”, do “Contrato de Programa n°001/2015”, enquanto que o pedido meritório busca o pagamento dos valores pagos a menor, juros e correção monetária, além dos valores que a agravada deixou de pagar no ano de 2019.

Fora isso, entendo que tal decisão liminar é perfeitamente reversível, pois,
caso fique decidido ao final da demanda que a base de cálculo do percentual a ser repassado seja diferente da observada na ocasião do cumprimento da liminar, a agravante poderá compensar nos repasses futuros eventuais valores repassados a maior aos agravados.

Assim, não merece prosperar a presente preliminar.

2.
Preliminar de nulidade da decisão interlocutória por ausência de fundamentação e por impor uma obrigação incerta.

A agravante sustenta, também, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e por impor uma ordem de cunho incerto.

Também não merece prosperar tal preliminar, posto que o juízo de 1º grau foi objetivo e claro ao fundamentar a decisão tendo em conta a própria previsão contratual -
item “10.2”, “s”, “s.1”, do
“Contrato de Programa n° 001/2015”, que estabelece, como obrigação da agravante, o repasse mensal, a partir da assinatura do Contrato de Programa, do percentual de até 2,0% (dois por cento) sobre seu faturamento bruto, os quais serão definidos anualmente em resolução do Conselho da AMAE/BELÉM, a título de remuneração pelas atividades de planejamento, regulação, fiscalização e controle dos serviços prestados, conforme estabelece o artigo 29, capítulo VI, da Lei Municipal n° 8.630, de 07 de fevereiro de 2008.

Fora isso, a decisão agravada analisa os documentos juntados pela parte autora e destaca que, através desses documentos,
resta evidenciado que a requerida, ora agravante, se abstém de maneira volitiva do cumprimento de suas obrigações contraídas mediante a formalização do “Contrato de Programa n° 001/2015”, com destaque aquela prevista no item “10.2”, “s”, “s.1”.

Portanto, não há como prosperar o argumento sobre a ausência de fundamentação da decisão agravada.

Quanto à ordem imposta pela decisão agravada, de igual modo entendo que a mesma foi exarada de forma clara e perfeitamente exequível, ao estabelecer a
obrigação de a recorrente efetuar imediatamente o repasse no percentual de 2% (dois por cento) incidente sobre o seu faturamento bruto do mês anterior, em benefício dos recorridos.

Por essas razões, também rejeito a presente preliminar.

Mérito.

Conforme relatado, i
nsurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo de piso que concedeu tutela de urgência compelindo-a a efetuar imediatamente o repasse no percentual de 2% (dois por cento) incidente sobre o seu faturamento bruto do mês anterior, em benefício dos agravados, em cumprimento ao item
“10.2”, “s”, “s.1”, do “Contrato de Programa n° 001/2015”
, cominando multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Primeiramente, cabe relembrar que,
em sede de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a tutela de urgência, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pela agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau.

Com efeito, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, observo que o requisito concernente à relevante fundamentação restou demonstrado em favor dos agravados, dado que os documentos acostados aos autos não deixam dúvidas de que a empresa recorrente vinha descumprindo o que foi estabelecido no Contrato de Programa pactuado entre as partes.

De fato, sobre esse ponto, cabe ressaltar que a recorrente não pode se valer do argumento relativo à discussão sobre o valor correto da base de cálculo para, simplesmente, se furtar da sua obrigação de repassar mensalmente o percentual de 2% (dois por cento) sobre o seu faturamento à agência reguladora, conforme restou assentado no Contrato de Programa nº 001/2015, item 10.2, “s”, “s.1”.

Dessa forma, resta sem dúvida preenchido o requisito do “fumus boni iuris” em favor dos agravados, nos moldes como bem fundamentado a quando do deferimento da tutela de urgência.

De igual modo, resta evidente o preenchimento do requisito do
periculum in mora
em favor dos agravados, porquanto estes não estão recebendo um valor significativo do que restou acordado em contrato, o que prejudica as suas finanças e o desenvolvimento de suas atividades.

Por fim, em relação à multa fixada em caso de descumprimento da ordem emanada do juízo singular, cumpre esclarecer que é plenamente cabível a fixação das astreintes ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor ao cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

No caso, porém, diviso pertinente o pedido de redução do valor da multa aplicada, merecendo ser revista, nos nos termos do que prevê o § 1º, inciso II, do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada quando verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Nesse sentido, visto que o valor arbitrado pelo juízo “
a quo”
no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) ao dia até o limite de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), a meu ver, mostra-se demasiadamente elevado, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa diária para R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão.

Não vejo razão, de outra feita, para dilatar o prazo de cumprimento da ordem judicial, já que não foi determinada nenhuma obrigação nova à agravante, tendo em vista que já era conhecedora da obrigação por ela pactuada em contrato.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso agravo de instrumento interposto a
penas para reduzir a multa diária para R$10.000,00 (dez mil reais) fixando como limite de incidência das astreintes o teto de R$200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo, no mais, os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 21/04/2021